Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. QUIOSQUE E TRAILER. TERMO DE PERMISSÃO DE USO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANO DE OCUPAÇÃO DE QUIOSQUES E TRAILERS (POQT). ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em mandado de segurança contra sentença que denegou a ordem pleiteada para determinar ao Distrito Federal a emissão de Termo de Permissão de Uso de quiosque ou, subsidiariamente, Alvará de Construção, visando à regularização de ocupação de área pública situada na CL 217, Santa Maria/DF, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo diante da vedação legal e da ausência de Plano de Ocupação de Quiosques e Trailers (POQT) aprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se é cabível o conhecimento de pedido de tutela de urgência recursal formulado no bojo das razões de apelação; (ii) estabelecer se a impetrante possui direito líquido e certo à emissão de Termo de Permissão de Uso de quiosque ou de Alvará de Construção em área pública, não obstante a vedação do art. 29 da Lei Distrital no 4.257/2008 e a inexistência de POQT para a localidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela de urgência recursal formulado nas razões da apelação não observa o procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC, devendo ser deduzido em petição autônoma, o que impede seu conhecimento.
4. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica quando a pretensão encontra óbice direto em vedação legal expressa.
5. O art. 29 da Lei Distrital no 4.257/2008 veda a instalação, reforma, ampliação ou relocação de quiosques e trailers enquanto não aprovado o Plano de Ocupação de Quiosques e Trailers, inexistente para a área objeto da controvérsia.
6. A substituição de trailer por quiosque configura modificação substancial do mobiliário urbano e caracteriza nova intervenção em área pública, subsumindo-se à vedação legal.
7. Termos de autorização e de uso provisório anteriormente concedidos possuem natureza precária, provisória e pessoal, não gerando direito adquirido nem expectativa legítima de ocupação definitiva de bem público.
8. A permissão de uso de área pública é ato administrativo discricionário, sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, sendo o controle judicial restrito à legalidade do ato.
9. A negativa administrativa encontra respaldo em fundamento legal e em critérios técnicos urbanísticos, inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou mora injustificada aptos a justificar a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de tutela de urgência recursal deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível seu conhecimento quando veiculado nas razões da apelação.
2. A inexistência de Plano de Ocupação de Quiosques e Trailers aprovado impede a concessão de Termo de Permissão de Uso ou Alvará de Construção para quiosque em área pública, por expressa vedação do art. 29 da Lei Distrital no 4.257/2008.
3. Autorizações e permissões de uso de bem público possuem natureza precária e não geram direito adquirido nem direito líquido e certo à regularização definitiva da ocupação.